Tribunal: TJPA
Processo: 0808409-49.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808409-49.2020.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, FERNANDA DE PAULA SOUZA TEIXEIRA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, FERNANDA DE PAULA SOUZA TEIXEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Conforme decidido no bojo do julgamento do RE 855.178 (Tema 793), pelo C. STF, nas demandas prestacionais na área da saúde em que a tecnologia requerida não estiver incorporada às políticas do Sistema Único de Saúde, tem-se a necessidade de chamamento da União para compor o polo passivo.

2.
Nesse sentido, considerando que o medicamento postulado que não consta na lista do RENAME, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88. Precedentes desta Corte.

3.
Mantidos os efeitos da liminar deferida até apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

10053225, por meio da qual dei provimento, para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa do processo à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente.

Inconformado, o agravante alega, que trata de competência comum dos entes da federação, os quais são responsáveis solidários pela proteção da saúde, tanto o indivíduo quanto da coletividade.

Aduz que só cabe a inclusão da União na lide quando os medicamentos prescritos ao paciente não contenham registro na ANVISA, o que não é o caso.

Ante esses argumentos, requer que conheça e acate o presente recurso, para fins de dar provimento ao agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10160950.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso em tela, verifico que o medicamento postulado “OXIBUTININA” e “DOXASOZINA” não se encontra na lista do RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Sobre o tema, a Lei n.º 12.401/2011 alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, em seu artigo 19, q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que indica a necessidade de a União compor o polo passivo.

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº 78 de 18/03/2019, estabelecendo que: “Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde – SUS”.

Diante disso, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.”

Com efeito, restou fixada inicialmente a tese pela Suprema Corte de que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ao apreciar os embargos de declaração opostos, o STF reiterou o entendimento anterior quanto à solidariedade, e passou a fixar a tese jurídica proposta pelo Min. Edson Fachin, no sentido de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O direcionamento, ou determinação de ressarcimento, é de ser feita em atenção aos contornos do caso concreto, e em moldes que não esvaziem a natureza solidária da obrigação, e prerrogativas processuais relacionadas, muito menos o direito constitucional à saúde do jurisdicionado hipossuficiente.

Desse modo, entendo ser o caso de aplicação das diretrizes fixadas no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (RG) (DJe 16.4.2020) em que o min. Edson Fachin, destacou em seu voto que “;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v”.

Assim, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, tem-se a competência de a Justiça Federal processar e julgar demanda, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88.

Nesse sentido, vem se pronunciando a recente jurisprudência desta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA QUE CONDENOU AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À MENOR PORTADORA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA E DESMIELINIZAÇÃO POR DOENÇA VASCULAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC/15). ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO.
APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME. INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. LIMINAR MANTIDA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, §4º DO CPC/15.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1-A 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, conheceu e deu parcial provimento à Apelação e a Remessa Necessária. 2- Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Necessidade de adequação do julgamento à tese jurídica firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (tema 793) ante a necessidade de composição da lide pela União e o consequente reconhecimento da incompetência desta Justiça Estadual para julgar o feito. 3-O Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793) que firmou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4-Depreende-se do voto proferido pelo relator, que, caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a tese indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça. 5-Com efeito, estabelecida a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a presente demanda, vez que competirá à Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6-Deste modo, considerando que o médico que acompanha o menor concluiu pela não substituição do medicamento em questão por tratar-se de Esclerose Múltipla e Desmielinização por doença vascular, contudo, o fato do medicamento não constar na lista do RENAME, de forma que a tecnologia demandada não encontrando-se prevista nas políticas públicas do SUS,
indica que a União deve necessariamente compor o polo passivo
, consoante depreende-se do julgamento em sede de repercussão geral do RE 855.178 (Tema 793). 7-Considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a medida liminar ratificada pela decisão recorrida, que fora prolatada por Juízo incompetente, será conservada até que outra seja proferida, se for o caso, pelo Juízo competente, tanto em relação a tutela antecipada quanto a multa diária para fins de cumprimento da obrigação imposta, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15. 8-Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou o entendimento de que, apesar da regra ser a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo Juízo incompetente, o Magistrado poderá, apesar de declarar incompetência absoluta, preservar os efeitos da medida de urgência, para prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, em razão do poder geral de cautela. Precedentes. 9- Apelação não conhecida.
Determinação, de ofício, para a remessa do processo principal à Justiça Federal. Manutenção dos efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente.
À UNANIMIDADE.

(7604444, 7604444, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. A inicial da ação de obrigação de fazer, narra que a autora, aqui agravada, é portadora de doença pulmonar crônica progressiva (CID J84.9), que compromete as estruturas interstício-alveolar do pulmão de modo contínuo, acarretando a sua limitação física e redução de tolerância ao esforço, sendo prescrita a medicação OFEV de 150 mg (nintedanibe), para uso diário e ininterrupto em um comprimido ao dia. (...) para se enfrentar o mérito recursal é necessária a análise de questão preliminar referente à competência para o processamento e julgamento da lide, assim como do recurso. Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. (...) Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE). (...) Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF (...)
Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

(TJPA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19.09.2019, Publicado em Não Informado(a)).

Por fim, considerando o evidente o risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que se trata de controvérsia sensível, atinente ao fornecimento de medicamento indispensável ao paciente, entendo que os efeitos da liminar deferida devem ser mantidos até nova apreciação pelo juízo competente, nos termos do art. 64, §4°, do CPC/2015.

Isso porque, ainda que o fármaco não esteja na lista de responsabilidade dos entes públicos demandados, tal situação não é óbice à concessão do seu fornecimento. Evidentemente que a não inclusão do medicamento em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco: RE 1309132, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Publicação: 19/04/2021 e RE 1342974. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação: 27/09/2021.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/02/2023